Tribunal: TJBA
Processo: 8026238-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026238-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANIELA SOUZA DA SILVA e outros (3) Advogado(s): LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, EDUARDO MASCARENHAS BRITTO, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RODRIGO CARVALHO MAGALHAES GUSMAO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (3) Advogado(s):JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RODRIGO CARVALHO MAGALHAES GUSMAO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, EDUARDO MASCARENHAS BRITTO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAMOPLASTIA REDUTORA. CARÁTER TERAPÊUTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença que condenou a operadora de plano de saúde a custear cirurgia de mamoplastia redutora e a pagar indenização por danos morais. A Embargante alega omissão no julgado. II. Questão em discussão As questões em discussão são: a) verificar se o acórdão foi omisso por não analisar a ausência de comprovação dos requisitos legais para cobertura de procedimento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); b) verificar se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o encerramento das atividades operacionais da Embargante. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão da obrigatoriedade da cobertura. A decisão fundamentou-se no caráter do procedimento cirúrgico, afastando a tese de finalidade puramente estética. Essa conclusão, baseada nos relatórios médicos (IDs 81223007, 81223008 e 81223011), é suficiente para justificar a cobertura, tornando desnecessária a análise exaustiva sobre os requisitos para cobertura extra rol, pois a questão foi resolvida sob a ótica da natureza reparadora do procedimento. A decisão não foi omissa, apenas adotou fundamento diverso do pretendido pela Embargante. A suposta eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer é uma questão a ser dirimida na fase de cumprimento de sentença, onde será possível discutir as formas de satisfação do direito reconhecido, inclusive com a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, se for o caso. IV. Dispositivo Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8026238-96.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e como embargada DANIELA SOUZA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR